Tribunal: TJBA
Processo: 8011327-14.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011327-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TIRZA FERNANDES DE MATOS Advogado(s): BEATRIZ FERNANDES DE MATOS IMPETRADO: CHEFE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Servidora Pública. Redução de Jornada. Filho com Deficiência. TEA. Direito à Saúde e Proteção Integral. Aplicação Analógica do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei 8.112/1990. Tema 1.097/STF. Segurança Concedida. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública visando à redução de sua jornada de 40 para 20 horas semanais, sem prejuízo da remuneração e sem compensação, para acompanhamento de filhos diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições de saúde. 2. A impetrante apresenta documentos comprobatórios da deficiência e da necessidade de acompanhamento contínuo. 3. A Administração nega o pedido sob o fundamento de inexistência de norma estadual específica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é possível conceder horário especial à servidora pública responsável por filho com deficiência, independentemente de norma estadual específica, mediante aplicação analógica do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei 8.112/1990, conforme tese firmada no Tema 1.097/STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O mandado de segurança admite análise quando presentes prova pré-constituída e direito líquido e certo, sendo desnecessária dilação probatória. Preliminar rejeitada. 5. O direito à saúde, à proteção da infância e à inclusão da pessoa com deficiência decorre da CF/1988 (arts. 5º, 6º e 226), do ECA (art. 7º), da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decretos 186/2008 e 6.949/2009), da Lei 13.146/2015 e da Lei 12.764/2012. 6. A legislação assegura atenção integral às pessoas com deficiência e proteção prioritária às crianças em condição de vulnerabilidade, legitimando políticas de adaptação da jornada laboral dos responsáveis. 7. O STF, no Tema 1.097, fixou entendimento de que aos servidores estaduais e municipais aplica-se, por analogia, o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei 8.112/1990, autorizando horário especial ao servidor que tenha filho com deficiência, sem compensação de jornada. 8. A ausência de norma local não impede a concretização de direitos fundamentais, sendo possível a aplicação analógica e sistemática da legislação federal. 9. A prova documental comprova a deficiência dos filhos da impetrante e a necessidade de acompanhamento contínuo, configurando violação a direito líquido e certo diante da negativa administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar rejeitada. Segurança concedida. Redução da carga horária da servidora de 40 para 20 horas semanais, sem redução salarial e sem compensação de horas, confirmando-se a liminar. Tese de julgamento: 1. É aplicável aos servidores estaduais e municipais o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei 8.112/1990, conforme o Tema 1.097/STF. 2. A ausência de lei local não impede a concessão de horário especial ao servidor responsável por pessoa com deficiência. 3. A proteção integral e o direito à saúde da criança com deficiência prevalecem sobre omissões normativas da Administração. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011327-14.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante TIRZA FERNANDES DE MATOS e como apelada CHEFE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .